Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706631-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O O relatório é, em síntese, o da decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA MARIA DURÃO MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que tem como agravados a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP E OUTROS. Irresignado, requer seja decretada a nulidade da sentença proferida no bojo dos autos do processo de no 0008628-77.1998.07.0001. Nesse ponto diz que não há legitimidade da terracap para, em nome da novacap, alegando ser sua sucessora legal e em nome daquela, retomar um bem que já fora doado. Complementa que a despeito de a doação “ter ocorrido no ano de 1967, ID Num. 53879114 - Pág. 1, fato é que, o registro da doação ocorreu em 02/06/1988, e não consta nos Autos, inventário da Novacap, de que esse imóvel fora inserido no rol dos bens inventariados, como sendo da Terracap, portanto, à ela não lhe pertence”. Ainda, aduz que não se admite prova da propriedade sem a respectiva transcrição no Cartório de Registro de Imóveis, conforme preceitos da lei de registros públicos. Reforça que inexistente a inclusão na lista dos bens inventariados e avaliados pela Comissão especial a que alude o art. 2o, § 5o, letra “a”, da Lei 5.861, de 12 de dezembro de 1972, não se poderá fazer o Registro deste imóvel em nome da Terracap, por manifesta ofensa ao princípio da continuidade registral, conforme artigo 237, da lei de registros públicos. Nessa sistemática, diz que a sentença é nula por manifesta ilegitimidade ativa da parte. Argumenta que embora as questões aqui discutidas digam respeito à fase de conhecimento, cuja sentença hoje se executa, por se tratar de matérias de ordem pública não se opera o trânsito em julgado e podem ser conhecidas até mesmo de ofício. Postula também o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração opostos em primeira instância, especialmente por tratar-se de litisconsorte, com advogados diferentes. A parte requereu a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça. Instada a se manifestar, apresentou resposta em ID 24048137. É o relatório.” Indeferi o pedido liminar (ID 24637810). As contrarrazões foram apresentadas em ID 25546622. A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse jurídico que reclame a sua intervenção. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de nulidade da sentença proferida, no bojo dos autos do processo de no 0008628-77.1998.07.0001. Compulsando os autos, e conforme reforçado em contrarrazões, a tese de nulidade da sentença ventilada no presente recuso já foi objeto de oportuna análise em recente decisão proferida nos Embargos de Terceiros, processo no 0706529- 70.2020.8.07.0018, conforme se extrai trechos da sentença, na parte que interessa: “Com efeito, conforme anotado na decisão de Id. 84718676 o próprio e. TJDFT deixa claro já ter apreciado matéria idêntica em outras ações de iniciativa da embargante, restando que a querela relativa à área ocupada por si foi tida como inserida na de propriedade da Terracap. (...) Não obstante isso, em face da alegação de que haveria nulidades que não foram apreciadas até então, deve-se observar que, conforme preceitua o art. 508, do CPC, após o trânsito em julgado da ação 0043483-98.2016.8.07.0018, ocorrido em 05/02/2020, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. (...) Assim, a alegação de COISA JULGADA deve ser acolhida.” Cumpre destacar que o interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter. Por sua vez, o interesse de agir segundo a doutrina significa: A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. (...) Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. (...) Entendo que o interesse-adequação está intimamente associado à ideia de utilidade na prestação jurisdicional, estando presente essa condição da ação quando o pedido formulado tem aptidão concreta de melhorar a situação do autor. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 8a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. pg. 74/75). Ademais, a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal decorre do princípio da dialeticidade, como ensina o doutrinador Fredie Didier: “Para que o recurso seja conhecido, é necessário que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe ‘a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se’. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida; (...) Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 3. v. 7. ed. Salvador: Jus Podivum, pag. 60/62)” Nesse aspecto, esse princípio é essencial para o conhecimento do recurso, como já decidiu este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMD/AGR/AGI. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA VENTILADA NOS EMBARGOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. ACÓRDÃO MANTIDO. As razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelos Julgadores. Revelando-se desfocadas as razões recursais dos fundamentos adotados pela Turma, mormente porque é impugnada matéria não decidida pelo órgão colegiado, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento dos Embargos de Declaração por irregularidade formal. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão n.892518, 20150020144348AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 23/09/2015. Pág.: 185) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo, que, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido no acórdão atacado. 2. Quando as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que foi decidido pelo órgão colegiado, contra o qual a parte se insurge, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.892997, 20140910190284APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 15/09/2015. Pág.: 268) (grifou-se) Por fim, de acordo com a teoria da tríplice identidade adotada pelo ordenamento pátrio, a função negativa da coisa julgada, ou seja, do impedimento de analisar novamente novo processo, exige-se identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato), como é o caso dos autos. Assim, em face da ausência de interesse recursal e da existência de coisa julgada, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021, 13:20:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator